Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800161-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800161-10.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO.

PACIENTES:

FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA

LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE

JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS III, IV E V, DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTES PRONUNCIADOS EM 08/07/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ, OUTROSSIM, O PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS E DIVERSAS TESTEMUNHAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE QUE MANTEVE A PRISÃO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DOS COACTOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 08/07/2022, os pacientes foram pronunciados, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, momento em que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular,
em que pese sua complexidade por envolver vários réus,
sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento;

2. A argumentação de falta de fundamentação da decisão que mantém a prisão e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, uma vez que a prisão preventiva foi mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, a decisão foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE e JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso II c/c 14, inciso I, 180,
caput
e 288, ambos do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

O impetrante alega que, a prisão em flagrante delito ocorreu no dia 11/09/2019, sendo convertida em preventiva em 19/09/2019, no dia 15/07/2021, ocorreu a decisão de pronúncia, advém que os pacientes se encontram custodiados há mais de 03 (três) anos, a Sessão do Tribunal do Júri estava prevista para ser realizada no dia 08/07/2022, contudo, o juízo inquinado coator suspendeu o ato em virtude de pedido de desaforamento protocolado pelo representante do Ministério Público dias antes da realização do julgamento.

Aduz ainda que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir por: a) excesso de prazo na duração do processo; b) ausência de fundamentação da decisão que mantém a custódia cautelar, datada de 28/12/2022, assim como, carência dos requisitos autorizadores da prisão. Requer a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12342277 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 12379954 - páginas 1 a 89), o Ministério Público que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 12397865 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 12/09/2019, por volta das 02H30, o corréu JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, atingindo-o no braço e no abdômen, por volta das 00H00 a vítima veio à óbito.

Posteriormente o corréu JOSÉ JÚNIOR fugiu em uma motocicleta de cor amarela. Por volta das 08H00, após longa conversa com a esposa do ofendido, esta informou que seu marido era usuário e traficante de drogas, além disso, ROMÁRIO SILVA tinha cometido um furto na casa do genitor do corréu ERENILTON FERREIRA SOUSA, por tais motivos, desconfiava que ele havia sido morto por dívidas de drogas e como forma de vingança pelo furto, inclusive, ressaltou que havia um homem, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE (paciente), que estava dormindo na casa do corréu ERENILTON SOUSA, que havia chegado na cidade recentemente, e que minutos antes dos disparos estava na residência da vítima.

Por volta das 10H00, policiais civis e militares se deslocaram até a residência do pai de ERENILTON SOUSA, e lá foi localizado LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, que informou que recebeu uma ligação do corréu KENNEDY VALENTE e este disse que a dívida de drogas do paciente LUCIVALDO DUARTE e do seu irmão JUCENILDO DUARTE, que eles tinham com a facção criminosa Comando Vermelho, estaria perdoada caso ajudassem a cometer um homicídio, e, nesse momento, informou que a vítima seria ROMÁRIO SILVA, traficante do município de

Monte Alegre, Estado do Pará.

Segundo o paciente LUCIVALDO DUARTE, sua função era ficar na residência do ofendido, vigiando-o, enquanto, enquanto seu irmão, o paciente JUCENILDO DUARTE, deveria indicar a casa da vítima para o atirador. LUCIVALDO DUARTE afirmou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e nos últimos 04 (quatro) dias antes do homicídio estava ficando na casa da vítima.

JUCENILDO, irmão de LUCIVALDO, ficou dormindo na casa de IRLENE BARBOSA MARTINS, no dia 11/09/2019, por volta das 22H30 JUCENILDO chamou LUCIVALDO e disse para ele ir embora da casa da vítima, pois JOSÉ JÚNIOR tinha chegado para matar o ofendido então, imediatamente, sem avisar ninguém, LUCIVALDO foi embora da residência da vítima, indo para casa de IRLENE, onde JUCENILDO já o aguardava, e eles escutaram 02 (dois) disparos de arma de fogo, e deduziram que seria JOSÉ JÚNIOR, que já teria matado ROMÁRIO SILVA.

LUCIVALDO DUARTE e JUCENILDO foram presos na casa do genitor de ERENILTON, e ambos confirmaram a participação no crime, inclusive afirmaram que empreenderiam fuga naquela manhã para a cidade de Alenquer.

Foi feito contato telefônico com o número em um anúncio de venda, a fim de identificar o proprietário da motocicleta, que foi identificado como ALCIÉLIO SOUZA BENTO, que informou que havia alugado a moto em 11/09/2019, por volta das 17H00, para o paciente FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, e que este estava na companhia de JOSÉ JÚNIOR.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que vem ocorrendo a tramitação regular do processo, e os atos nele proclamados se mostram pertinentes, até porque o juízo inquinado coator afirma que, em última análise, decidiu pela manutenção da prisão preventiva porque não vislumbrou modificações de ordem fática e/ou jurídica efetivas e suficientemente capazes de ensejar a liberdade provisória dos pacientes, o que se entende ser necessária para garantia da ordem pública.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois os pacientes foram pronunciados no dia 08/07/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao proferir a sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora verificou que subsistem os motivos para manutenção da prisão, entendo que a custódia preventiva dos réus ainda se encontram perfeitamente ancorada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta do delito.

A medida excepcional ainda se justifica pelo
modus operandi
da conduta delituosa, demonstrando o comportamento de agressividade, bem como indicativos de sua personalidade violenta, logo, soltos, a própria credibilidade da Justiça estaria sendo abalada.

Em relação ao atual estado do processo, após consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 16/02/2023, a autoridade inquinada coatora manteve a justificou o alongamento da instrução processual conforme abaixo:

[...]Inicialmente cumpre ressaltar que no curso do processo, encerrada a fase do judicium accusationis, foi proferida sentença de pronúncia em desfavor dos réus FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, ora requerente, além dos corréus JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE e LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, ERENILTON FERREIRASOUSA, KENNEDY VALENTE, WESLEN CHARLIE SILVA DO CARMO e ALCIÉLIO SOUZA BENTO, como incursos no artigo 121, §2º, I e IV, do CP; e do réu FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, como incurso nos crimes previstos no art. 150, §1º e art. 163, II, ambos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (ID nº 29668466).

Analisando detidamente os autos e o contexto fático apresentado, verifica-se que NÃO se vislumbram modificações de ordem fática e/ou jurídica efetivas e suficientemente capazes de ensejar a liberdade provisória dos acusados.

A defesa alega excesso de prazo, ocorre que o processo diante de sua complexidade encontra-se tramitando regularmente, aguardando decisão do Tribunal de Justiça a respeito do pedido de desaforamento requerido pelo Ministério Público. Deve consignar que estamos diante de um processo com número significativo de envolvidos.

Chamo atenção que o pedido de desaforamento feito pelo Órgão Ministerial não pode servir de argumento para o relaxamento da prisão dos acusados, posto que tal pleito tem amparo legal no artigo 427, do Código de Processo Penal, e tem como espoco garantir a IMPARCIALIDADE DOS JURADOS e a adequada realização da sessão do

Tribunal do Júri.[...]

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular,
em que pese sua complexidade por envolver vários réus,
sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Quando manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 27/12/2022, a custódia cautelar foi mantida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, conforme se lê do
decisum

in verbis
:

[...]De toda sorte, verifica-se que no caso em apreço é necessária a manutenção da segregação cautelar dos custodiados com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, considerando que a instrução processual – no presente momento, referente à segunda fase do Tribunal do Júri – ainda não se encontra finalizada e que a liberdade dos acusados apresenta risco ao seu adequado prosseguimento, sem olvidar da possibilidade atinente à reiteração delitiva.

O crime pelo qual serão julgados os réus, foi infração que causa receio aos munícipes, tendo em vista o envolvimento de perigosa associação criminosa e que o homicídio em apuração é relacionado à execução por dívida de tráfico de drogas, o que, sem se olvidar, causa risco à ORDEM PÚBLICA, além de atinente possibilidade de reiteração delitiva, pondo em risco a adequada instrução processual e à aplicação da lei penal.

Em regra, somente é possível decretar/sustentar a referida medida cautelar quando estejam caracterizados o fumus comissi delicti, consistente na prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, e o periculum libertatis, isto é, a necessidade da imposição da medida como forma de garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal.

A esse respeito, em relação aos indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, tem-se que estão devidamente demonstrados por meio das diligências investigativas realizadas e que subsidiaram o oferecimento de denúncia em desfavor dos acusados, bem como pelas provas produzidas em juízo em embasaram a pronúncia dos custodiados.

No que tange à ordem pública, constata-se que os acusados, nas circunstâncias em que se deu o crime, estando em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, haja vista que podem voltar a envolver-se com crimes da mesma natureza, o que aponta para a provável ineficiência da aplicação de medidas acautelatórias diversas da prisão para salvaguardar o meio social de uma mazela de ordem social tão grave.

Ademais, quanto aos fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, estes têm por escopo tornar certa a realização da instrução criminal e futura aplicação da lei, de modo que não pode o agente praticar crimes e se furtar às sanções que serão aplicadas pelo Estado-Juiz. Da mesma forma, não pode influenciar de forma negativa a instrução criminal, pois caso contrário resultaria na instalação da impunidade e generalização do sentimento de injustiça no meio da sociedade.

Em relação ao quantum da pena imputada ao crime, verifica-se que o delito em apuração apresenta pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, presentes requisitos legais e demonstrado o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, denotador da necessidade de cautela da ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos custodiados.[...]

[...]Por todas estas razões, INDEFIRO o pedido de Relaxamento/Revogação da Prisão Preventiva dos acusados FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE e JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE dada a existência, nos termos do artigo 312 do CPP, dos pressupostos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, bem como dos fundamentos consistentes na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal, que constituem elementos autorizadores da prisão provisória, bem como por – in casu – NÃO restar configurado excesso de prazo no curso da investigação e/ou da ação penal correspondente.[...]

Verifica-se que tanto a decisão que manteve a prisão preventiva, foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2023